Tribunal: TJMT
Processo: 1017059-48.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017059-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME - CNPJ: 15.496.680/0001-53 (APELANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), ANSELMO RONDINA - CPF: 490.855.309-20 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (
ART. 485, IV, CPC)
–

NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE – MORA
EX RE
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO DO AUTOR NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

CAUSA MADURA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO VÁLIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO (ARTIGO 487, II, DO CPC) EM RAZÃO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
.

Tratando-se de mora
ex re
, no qual a obrigação é líquida e com termo certo para o pagamento, é dispensável prévia notificação por parte do credor.

Embora a ação de rescisão contratual tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há falar em interrupção da prescrição quando perfectibilizada a citação válida que, na hipótese dos autos, ocorreu após o prazo decenal (art. 205 /CC), de modo que operada a prescrição da pretensão material.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017059-48.2018.8.11.0041

APELANTE: CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME

APELADO: ANSELMO RONDINA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº 1017059-48.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
ANSELMO RONDINA
, que acolheu a preliminar suscitada pelo requerido, para extinguir o feito sem resolução do mérito por falta de interesse processual, haja vista a ausência de notificação prévia da parte devedora para sua constituição em mora, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, condenando a requerente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 20, § 3º, “a”, “b” e “c” do CPC, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Codex
.

A empresa apelante, em suas razões recursais almeja “
a rescisão contratual seguida do pagamento de multa contratual e indenização relativa à fruição do imóvel seguida da reintegração de sua posse
” (sic).

Salienta que não há de se falar em prescrição, visto que o término do contrato ocorreu no ano de 2011, data da última parcela, e o ajuizamento da ação no ano de 2018.

Argumenta que “
a ação não busca a cobrança dos valores devidos relativos ao contrato, mas a sua rescisão e reintegração na posse do bem vendido, com a indenização por conta do uso do imóvel pelo requerido
” (sic), pois não se trata de venda com cláusula de alienação fiduciária, onde são exigidas maiores formalidades para pleitear a rescisão contratual.

Pugna pela utilização do caso paradigma, qual seja, o RAC 1018206-12.2018.8.11.0041, de relatoria do Guiomar Teodoro Borges, julgado em 29/07/2020.

Menciona que “o
demandado não reside no imóvel e nem no endereço constante da inicial, vindo a ser localizado graças a diligências através do BACENJUD e RENAJUD (Id. 41397838), demonstrando que qualquer tentativa de sua notificação seria inviabilizada, já que a autora desconhecia seu paradeiro
” (sic).

Diante disso, requer o pagamento de multa contratual estipulada em 30% (trinta por cento) dos valores pagos.

Ainda pugna pelo pagamento de indenização pela fruição em 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel, pelo período de posse até a efetiva devolução do imóvel, porque “a
devedora usou e gozou do imóvel por todos esses anos, sem efetuar o pagamento das parcelas do contrato de compromisso de compra e venda
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados, condenado o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a base de 20% sobre o valor da causa (Id. 127139792).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que não foi notificado extrajudicialmente, portanto, não foi constituído em mora. Informa que o último pagamento ocorreu em 08/01/2003, de modo que a notificação poderia ser expedida a partir de fev/2003.

Por outro lado, informa que “
que além da entrada, o Apelado adimpliu 87 (oitenta e sete) dentre as 180 (cento e oitenta) parcelas estabelecidas no contrato
”, portanto “
pagou 48,33% (quarenta e oito vírgula trinta e três por cento) da dívida
”, razão pela qual entende que o contrato não pode ser rescindido uma vez que houve “
adimplemento substancial do valor estabelecido no contrato
” (sic).

Ainda, levanta a prejudicial de mérito, assinalando que “
a última parcela paga pelo Apelado foi na data de 08/01/2003, sendo a 87 ª (octogésima sétima) parcela de 180 (cento e oitenta) parcelas referente á obrigação e, ainda que tivesse o Apelado sido notificado da audiência ocorrida na Central de Conciliação no dia 25/10/2016, o que salienta-se que não ocorreu vez que este não fora notificado, ter-se-ia passado 13 (treze) anos 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias e, considerando que a presente ação só foi proposta em 19/06/2018 sem que a Apelante exercesse seu direito a cobrança, tendo se passado um período de 15 (quinze) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias sem que a Apelante tomasse providência que possibilitasse o exercício de seu direito de credora
” (sic).

Ainda, aduz que “
considerando que a citação para contestar a presente demanda ocorreu apenas em 28/05/2021 através da filha do Apelado, percebe-se que transcorreu no tempo até a efetiva notificação do Apelado 18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses 20 (vinte) dias, o que corrobora ainda mais para a decretação do institui da prescrição, o que desde já se requer
” (sic).

No que diz respeito à retenção de 20% do valor pago e na multa de 1% a título de estipulação de aluguel, entende que não deve prevalecer, uma vez que se tornou inadimplente porque a requerida deixou de enviar os boletos para pagamento. Ainda, aduz que a jurisprudência Pátria autoriza a retenção de 10%, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 127139799).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (id. 127138544).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão em comento cinge-se na necessidade ou não de notificação prévia da parte em mora para que se possa ajuizar ação de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel c/c reintegração de posse.

Consta dos autos que as partes, em 12/02/1996, entabularam o Contrato de Compra e Venda n. 227, referente ao imóvel localizado no condomínio Residencial Nova Esperança, Bloco V1, apartamento 11, Rua Rouxinol, n. 100, Bairro Recanto dos Pássaros, CEP 78.075-210, Cuiabá – MT, entregue em 09/01/1998.

O valor acertado no momento da compra foi de R$40.870,00 (quarenta mil, oitocentos e setenta reais), cujo pagamento foi realizado mediante o sinal de R$ 910,00 (novecentos e dez reais) e mais 180 parcelas mensais de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), sendo que, no entanto, o demandado/apelado se encontra inadimplente com 93 parcelas, desde dez/2002, cujo termo final do contrato é 10/06/2009.

Inicialmente, no que diz respeito a notificação extrajudicial do devedor, sabe-se que ela não é essencial no presente caso, visto que desde a assinatura do contrato o apelado tinha conhecimento da sua obrigação e do vencimento de cada prestação, sendo desnecessária sua constituição em mora, por se tratar de mora
ex
re.

Trata-se de obrigação
portable
, em que incumbe ao devedor efetuar o pagamento na data e local ajustados com o credor, sem que este esteja obrigado a atuar para contribuir para o cumprimento.

Aliás, o artigo 397 do Código Civil é claro ao dispor que o inadimplemento da obrigação no seu termo, como na hipótese dos autos, constitui em pleno direito em mora o devedor, senão vejamos:

“Art. 397.
O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial”.

Assim, a ausência de notificação não configura falta de interesse de agir do credor. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento, confira:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DA PARTE EXECUTADA
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou caracterizada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2.
De fato, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, tratando-se de mora ex re, na qual a obrigação é líquida e com termo certo para o pagamento, é
dispensável
prévia notificação por parte do credor
. 3. Além disso, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o desfazimento do contrato de promessa de compra e venda exige a prévia interpelação do devedor para constituí-lo em mora, pois o objetivo da notificação premonitória é permitir ao comprador a oportunidade de purgar a mora e preservar o contrato firmado entre as partes" (EDcl no AgInt no AREsp 1.302.229/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe 13/3/2020) - cuja matéria foi consolidada no enunciado n. 76 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Rever a conclusão do Tribunal local (para o fim de afastar a mora ex persona e acolher a pretensão recursal na forma como pretende a agravante e assim admitir a validade da citação) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e da análise de cláusulas contratuais, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1845148 DF 2021/0053545-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
INADIMPLEMENTO. MORA. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO. PRECEDENTES
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
tratando-se de mora ex re, no qual a obrigação é líquida e com termo certo para o pagamento, é dispensável prévia notificação por parte do credor
. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1585307 SP 2016/0041006-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020)

Esta colenda Corte de Justiça, igualmente, tem proclamado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE - MORA EX RE
- RESCISÃO CONTRATUAL - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
A prévia notificação fica dispensada, na medida em que o inadimplemento do contrato implica na mora, na forma do artigo 397 do Código Civil.
Logo, notificar a parte de algo que a lei civil regulamenta é exigência desnecessária. Deste modo, a interpelação extrajudicial ou judicial não constitui pressuposto de constituição e validade de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, porquanto as obrigações ali prescritas têm natureza líquida e positiva. Preliminar rejeitada. 2- As partes deverão guardar o dever de boa -fé objetiva, lealdade, confiança e segurança na liberdade de contratar. No caso em tela, ao contrário do previsível optou o réu/revel por comportamento contraditório traduzido no venire contra factum proprium frustrando a confiança de que a execução do contrato obedeceria o curso esperado. Contrato rescindido. Sentença mantida. (TJ-MT - AC: 00117967320178110013 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2019)

Desse modo, a sentença de extinção proferida com base no artigo 485, VI, do CPC, por ausência de notificação prévia da parte devedora deve ser reformada e, por consequência, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3º do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na Teoria da Causa Madura, tendo em vista que o feito foi angularizado e que, ainda, as partes foram intimadas para apresentarem provas que pretendiam produzir na origem, contudo pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Sob esse prisma, passo a análise da prescrição trazida à baila pela parte apelada em sua defesa e ratificadas em sede de contrarrazões.

Segundo o disposto no artigo 205 do Código Civil
[1]
, em se tratando de hipótese onde não há disposição específica, o prazo prescricional para o exercício da pretensão é
decenal
.

Nesse trilhar, a ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel não possui regulamentação própria, de forma que deve ser observado o referido prazo, conforme a jurisprudência desta Corte, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO QUE ESTAVA CONDICIONADO – ÔNUS DA PARTE NÃO SATISFEITO – MORA QUE SE DEU PELA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – NECESSIDADE – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO
– PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL E NÃO TRIENAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No que tange ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural, quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador. O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com a restituição do imóvel e o pagamento de perdas e danos. Nas hipóteses de pretensão reparatória fundamentada em inadimplemento contratual, o prazo prescricional segue o disposto no art. 205, do CC, ocorrendo em dez anos (STJ, REsp 1.280.825/RJ).” (TJ-MT 00019699620128110018 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
PRESCRIÇÃO – AFASTADA
– INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – PERCENTUAL DE 20% – RAZOÁVEL – FRUIÇÃO DO BEM QUE IMPORTA EM PAGAMENTO DE ALUGUEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual
. Precedentes do STJ. No caso em que restou demonstrado o inadimplemento contratual por parte da promitente compradora, a rescisão do compromisso de compra e venda é medida que se impõe e autoriza a reintegração da vendedora na posse do bem, a fim de restabelecer a situação jurídica anterior (status quo ante), e possibilita a retenção de 20% do valor das parcelas adimplidas. Usufruído ilicitamente do imóvel, é cabível a estipulação de aluguel no percentual de 1% do valor contratado pelo longo período de fruição do bem”. (TJ-MT - AC: 10182061220188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2020)

Na hipótese dos autos, o contrato formalizado entre as partes previa o pagamento em 180 parcelas mensais R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), cujo termo inicial ocorreu em
01/03/1996
e o termo final em
01/06/2009
e a propositura da ação ocorreu em
19/06/2018
(id. 127138522), onde
a priori
restou interrompido a prescrição, pois entre o vencimento final da dívida e o ajuizamento da ação não havia transcorrido o prazo decenal.

Todavia, segundo previsão contida no §2º do art. 240 do CPC, só ocorre à interrupção da prescrição se o autor adotar no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
in verbis
:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§
2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º
”
.

No entanto, a citação do demandado ocorreu somente em
28/05/21
(id. 127139775), depois de transcorrido quase três anos da propositura da ação.

Assim sendo, evidente a consumação da prescrição, pois entre o vencimento final da dívida (01/06/2009) e a citação válida (28/05/21), decorreram 11 anos, 11 meses, e 27 dias, ultrapassando, assim, o prazo decenal estabelecido no artigo 205 do Código Civil.

Importante registrar ainda, que a demora na citação do demandado, ora apelado, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito do apelado.

Sob essa perspectiva, é a jurisprudência:

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NATUREZA DE DIREITO PESSOAL – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – ART. 205, CC – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
A ação relativa ao contrato de compra e venda de imóvel prescreve em 10 anos, a contar da entrada em vigor do Código Civil, com aplicação da regra de transição prevista art. 2.028 do mesmo diploma.
Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, não há desequilíbrio quanto ao valor estipulado a título de honorários advocatícios.”
(TJ-MT 10054663920188110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. ARRENDAMENTO MERCANTIL.
DEMORA EM PROMOVER A CITAÇÃO DO REQUERIDO. DESÍDIA DA REQUERENTE. PRESCRIÇÃO DECENAL CONSUMADA
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1.
Decorrido o prazo decenal (art. 205 /CC) entre a data de vencimento da última prestação do contrato de arrendamento mercantil e a citação válida do requerido, cuja demora é atribuída à requerente, opera-se a prescrição da pretensão material, extinguindo-se a ação, na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil
. 2. Apelação Cível à que se nega provimento”. (TJPR - 17ª C.Cível - 0004312-30.2002.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juiz Francisco Carlos Jorge - J. 26.10.2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ART. 205 DO CC C/C ARTIGO 2028 DO CC/02. PRESCRIÇÃO DECENAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. ART. 202, V E VI DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C. Cível - 0023550-25.2014.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juíza Sandra Bauermann - J. 30.09.2019)” (TJ-PR - APL: 00235502520148160030 PR 0023550-25.2014.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 30/09/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)

Quanto à interrupção da prescrição, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLICATA –
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO
–
PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida.
Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual.
As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça”. (N.U 0006342-11.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

“EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE
– ART. 269, INCISO IV, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição;
essa interrupção só ocorrerá a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 219, § 2º, do CPC/73
.
Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.
(N.U 0008117-30.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME
, para anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e, diante da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC)
,
reconhecer a prescrição
e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A AÇÃO
, com fulcro nos artigos 487, II do Código de Processo Civil e 205 do Código Civil.

Por consequência, condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios do qual fixo em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §2º do CPC, cuja inexigibilidade da verba mantém-se suspensa, por ser beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

[1]
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022